Tribunal: STF
Processo: ADPF 915
Classe: ADPF
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-30
Data de publicação: 2022-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de embargos de declaração com pedido de efeito suspensivo opostos contra acórdão de minha relatoria, proferido pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, que, por unanimidade, julgou procedente a ADPF para: 



    “(i) declarar a não recepção pela Constituição de 1988 dos arts. 116, II, 117 e 125 a 128, da Lei 7.109/1977, e do art. 38 da Lei 9.381/1986, ambas do Estado de Minas Gerais, na parte em que admitem a convocação temporária de profissionais sem prévio vínculo efetivo com a administração pública estadual para suprir vacância de cargo público efetivo; (ii) declarar a inconstitucionalidade por arrastamento do Decreto 48.109/2020 e da Resolução SEE 4.475/2021, também daquele Estado; e (iii) modular os efeitos da decisão para que os contratos temporários firmados até a conclusão do julgamento de mérito possam ser preservados pelo prazo máximo de 12 (doze) meses, contados a partir do termo a quo antes referido […].” 



    O embargante, Governador do Estado de Minas Gerais, sustenta, em síntese, que: 



    “O v. acórdão embargado não se manifestou expressamente em relação a questões fundamentais ponderadas nas informações preliminares do Senhor Governador e nos memoriais apresentados pelo Estado de Minas Gerais. Verifica-se, ainda, contradição significativa na modulação dos efeitos da decisão. Restam configuradas, portanto, contradição e omissão sobre pontos fundamentais da ação, nos precisos termos do disposto no art. 1.022 do CPC.” (pág. 3 do documento eletrônico 36)



    Afirma que “[...] o acórdão ignorou por completo o contexto normativo vigente no Estado de Minas Gerais, perfeitamente compatível com o texto constitucional e com a mais moderna e atualizada jurisprudência do STF”. (pág. 6 do documento eletrônico 36)



    Argumenta, outrossim, que:



    “In casu, entendeu-se que a norma mineira trataria a possibilidade da contratação temporária de forma excessivamente genérica. Contudo, não se observou que é um instituto constitucionalmente previsto na Carta da República, reconhecido pela doutrina e jurisprudência como um indispensável instrumento de gestão pública, além de ricamente regulamentada, justamente de modo a atender os preceitos constitucionais. 



    Nesse caso, indispensável que se procedesse à interpretação da norma conforme a Constituição, conferindo-lhe validade, e não que se concluísse por sua extirpação do mundo jurídico.” (pág. 11 do documento eletrônico 36)



    Além do mais, aponta que há “uma obscuridade que deflui da exigência constante do v. acórdão de que o legislador mineiro estabelecesse prazo determinado para a contratação durante o impedimento do titular do cargo, diante da inequívoca imprevisibilidade desse período de impedimento do titular do cargo”. (pág. 12 do documento eletrônico 36) 



    A respeito do período da contratação, aduz que “há, na norma mineira, previsão expressa de prazo de duração do contrato derivado de convocação para ocupar FUNÇÕES DE MAGISTÉRIO, não se podendo cogitar de falta de temporariedade no estabelecimento da contratação sem concurso público, sendo que ESSE seria o fator que, se existente, configuraria a inconstitucionalidade da norma por violação ao artigo 37, incisos II e IX, da Constituição Federal”. (pág. 16 do documento eletrônico 36)



    Assevera, ademais, que o art. 2°, II, “[...] atende a situações excepcionais e temporárias, mas imprevisíveis à Administração sobre quando irão acontecer, preservando a eficiência da Administração Pública. Exemplos concretos de situações imprevisíveis no tempo serão trazidos em item próprio dessa peça”. (pág. 18 do documento eletrônico 36)



    Destaca, ainda, que, “[...] nas informações do Governador do Estado, que foram acompanhadas de Nota Técnica da Secretaria de Estado de Educação, ficou explicitado o GIGANTISMO do sistema estadual de educação. Fez-se constar que fatores internos e externos geram instabilidade no quadro de pessoal do sistema de ensino, mas todo esse contexto real foi ignorado pelo d. Colegiado”. (pág. 20 do documento eletrônico 36) 



    A respeito da modulação dos efeitos do acórdão embargado, questiona 



    “[...] como será possível ao Estado de Minas Gerais suprir temporariamente a vacância definitiva de um cargo então ocupado por um professor, para cuja vaga não haja mais aprovados em concurso, se não é possível realizar a contratação temporária até a realização do certame (ainda que o concurso se processo em tempo recorde)? Com a contraditória modulação ditada pelo acórdão, como entender que houve a preservação do interesse público e a possibilidade da continuidade da prestação do serviço?” (pág. 22 do documento eletrônico 36) 



    Requer, ao final, 



    “[...] a admissão dos embargos de declaração, COM EFEITOS SUSPENSIVOS, e, após facultado o contraditório e afastadas as omissões e contradições apontadas, atribuir-lhes efeitos infringentes de modo a julgar improcedente o pedido; 



    2 - a admissão dos embargos de declaração e, após facultado o contraditório e afastadas as omissões e obscuridades apontadas relativamente ao mérito, atribuir-lhes efeitos infringentes de modo a julgar improcedente o pedido, reconhecendo-se a recepção das normas impugnadas na presente ADPF; 



    3 - a admissão dos embargos de declaração e, após facultado o contraditório e afastadas as omissões e contradições apontadas no tocante aos pleitos de interpretação conforme e modulação dos efeitos da decisão, reconhecer-se os duradouros frutos da norma impugnada para o Sistema de Educação Pública de Minas Gerais e, à vista disso e em harmonia com os princípios da segurança jurídica e continuidade do serviço público essencial de educação, conferir-se prazo razoável para as adequações que se fizerem necessárias, o qual não deverá ser inferior a 5 (cinco) anos, considerando a consolidada situação existente, a grandiosidade do desafio e a perspectiva de uma mudança governamental em 2022/2023, o que invariavelmente impacta mudanças de tamanha envergadura nas políticas públicas, até mesmo pelas imposições do calendário eleitoral; 



    4 – pelas mesmas razões constantes do item 3 (supra), que a nova modulação declare expressamente a possibilidade de celebração de novos contratos temporários durante sua vigência; 



    5 – subsidiariamente, seja conferido efeito suspensivo aos pressentes embargos, remetendo-se os autos ao Centro de Mediação e Conciliação – CMC desse egrégio Supremo Tribunal Federal, inaugurando-se instância para solução consensual da modulação de efeitos, conferindo-se às partes a possibilidade de construírem, conjuntamente, a melhor proposta que não implique em solução de continuidade para a política pública educacional em Minas Gerais.” (págs. 27-28 do documento eletrônico 36; grifei)



    Posteriormente, o Estado de Minas Gerais e o seu Governador atravessaram nova petição na qual pediram “[...] seja imediatamente analisado o pedido e, consequentemente, concedido o efeito suspensivo aos embargos de declaração, de forma a se autorizar que, durante o período de modulação, sejam realizadas novas contratações de servidores para o exercício de funções de magistério”. (pág. 4 do documento eletrônico 40)



    O julgamento dos aclaratórios foi pautado para a Sessão Virtual de 5 a 15/8/2022.



    Logo após, o referido Estado e o seu Governador peticionaram novamente para requerer a análise, em caráter incidental, do pedido “para que sejam autorizadas as contratações temporárias para funções de magistério no âmbito do Estado de Minas Gerais, enquanto não concluído o julgamento dos embargos de declaração previsto para 05 de agosto […]” (pág. 2 do documento eletrônico 43), já que,



    “[c]onforme dados atualizados, desde 01 de junho de 2022 até o dia de hoje – 28/06/2022, há 4.514 (quatro mil quinhentos e quatorze) situações que ensejariam contratações imediatas de profissionais de magistério, e que evitariam solução de continuidade da prestação do serviço público de educação.



    Nesse cenário, conforme demonstrado na nota técnica em anexo, 500.000 (quinhentos mil) alunos, em média, já se encontram sem professores e, portanto, sem a garantia do pleno direito à educação.



    Os relatos de profissionais, pais e alunos, a título meramente ilustrativo, também estão contidos na referia nota.



    Diga-se, por oportuno, que o calendário escolar prevê, para diversas escolas, que apenas não haverá aulas em uma única semana do mês de julho. Em outras palavras, durante todo o mês haverá funcionamento regular das escolas, mas este funcionamento está irremediavelmente impactado pela ausência de profissionais.” (pág. 2 do documento eletrônico 43)



    É o relatório. Decido o pedido de efeito suspensivo.



    De saída, observa-se que o Código de Processo Civil de 2015 prevê, expressamente, que “os embargos de declaração não possuem efeito suspensivo e interrompem o prazo para a interposição de recurso” (art. 1.026/CPC).



    Por sua vez, o § 1° do art. 1.026 prescreve que “a eficácia da decisão monocrática ou colegiada poderá ser suspensa pelo respectivo juiz ou relator se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso ou, sendo relevante a fundamentação, se houver risco de dano grave ou de difícil reparação”. (grifei)



    Pois bem. Reanalisados os autos, entendo que o pedido formulado pelo Governador do Estado de Minas Gerais preenche os requisitos constantes do dispositivo supratranscrito.



    Com efeito, apesar de o voto vencedor ter enfrentado o tema de forma cristalina e com base na jurisprudência desta Suprema Corte, observo que o prazo e os termos deliberados pelo Plenário podem ensejar embaraços à regular consecução do ensino público do Estado de Minas Gerais.



    Por isso, há que se dar o devido relevo à argumentação do embargante segundo a qual a não recepção das normas questionadas “[...] não poderá acarretar consequências que prejudicarão a atuação administrativa e o estável, duradouro e conhecido funcionamento da instituição, por parte de servidores e alunos, sob pena de criar mais embaraços que soluções a um dos melhores sistemas de ensino do país”. (pág. 24 do documento eletrônico 36). O Governador do referido Estado assevera que: 



    “Nessas circunstâncias, pede-se a modulação dos efeitos de eventual decisão pela manutenção da procedência dos pedidos, conferindo-se ao Estado de Minas Gerais um tempo razoável para que se processem as alterações necessárias – INCLUSIVE LEGISLATIVAS - o qual, levando-se em conta a pujança do sistema e o duradouro prazo do instituto da ‘convocação’, que vige há mais de 40 anos. Esse prazo, por segurança, não haverá de ser inferior a 05 (cinco) anos. 



    Ainda em relação à modulação, pede que seus efeitos sejam estendidos de modo a que se permitam NOVAS contratações durante o prazo a ser fixado, vez que a necessidade de contratações temporárias se renova a cada dia. 



    [...]



    Em situações análogas às acima descritas, mas ocorridas após 31/05/2022 [data da publicação do acórdão embargado], encontra-se o Estado de Minas Gerais impedido de contratar profissionais para a substituição dos titulares de cargo efetivo (bem como para fazer qualquer contratação de profissionais de magistério). 



    Tomados os números do mundo real levados ao processo, pode-se afirmar que ocorrerá o COLAPSO DO SISTEMA DE ENSINO PÚBLICO ESTADUAL EM VIRTUDE DA DECISÃO desta d. Corte, que impedirá simples substituições de servidores efetivos afastados regularmente, substituições essas que ocorrem aos milhares durante um ano letivo. 



    Exatamente por essa razão, pugna pelo recebimento desses embargos COM EFEITOS SUSPENSIVOS, eis que desde já o Estado de Minas Gerais está a experienciar os efeitos nefastos da decisão. E tais efeitos, é importante que se diga, refletem diretamente em inúmeras crianças e jovens que ficarão sem a merecida e constitucionalmente garantida prestação do serviço de educação.” (pág. 25 do documento eletrônico 36; grifei)



    Ainda, a título de exemplificação, o embargante faz um breve recorte das contratações temporárias necessárias para a substituição num período de 15 (quinze) dias, entre 15/5 e 1º/6/2022, segundo o qual: a) a licença para tratamento de saúde ensejou 4.596 contratações (70,1%); b) a gestação, maternidade e paternidade ocasionaram 451 contratações (6,9%); e as demais substituições (férias-prêmio, substituição de cargos, etc) deram ensejo a 1.508 contratações (23,0%). (pág. 25 do documento eletrônico 36)



    Diante desse gigantismo e considerando o melhor interesse dos alunos que poderão ser prejudicados pela repentina descontinuidade do serviço público de ensino estadual, assim como as limitações que o período eleitoral impõem à nomeação, contratação ou, de qualquer forma, admissão de servidor público, entendo que, no julgamento dos aclaratórios pautados para a Sessão Virtual de 5 a 15/8/2022, merecerá ser discutida a possibilidade de esta Suprema Corte ampliar a limitação no tempo já imposta à eficácia da declaração de não recepção e de inconstitucionalidade dos atos normativos questionados na inicial.



    E, até mesmo por isso, no meu entender, está evidenciada a necessidade de, ao menos antes da análise da pertinência da ampliação da modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade, permitir ao Estado de Minas Gerais a contratação temporária de professores sem concurso público, o qual, desde a publicação do acórdão embargado,



    “[...] vem experimentando problemas incontornáveis na substituição de seu dinâmico quadro.



    É o que ocorre, por exemplo, com os afastamentos por motivo de saúde, licença maternidade, licença paternidade, licença gala e licença nojo. Também se evidenciam graves problemas no que se refere à contratação temporária de professores de apoio a alunos com algum tipo de deficiência, demanda essa que, por ser incerta e apenas pelo tempo necessário de atendimento, não gera a necessidade de provimento de vaga por concurso.



    O documento em anexo, com dados atualizados até 22/06/2022, demonstra a situação caótica a que estão sujeitas as quase 3.700 (três mil e setecentas) escolas estaduais, sendo certo que os maiores prejudicados são os alunos da rede pública estadual de ensino.



    No somatório geral, já houve o cadastramento de 3.388 (três mil, trezentos e oitenta e oito) pedidos de contratação que não puderam ser atendidos. Desse número, 2.495 (duas mil, quatrocentas e noventa e cinco) referem-se a contratações apenas para cargos de professor.



    […]



    Nesse cenário, uma vez inutilizado o contexto normativo que amparava as contratações temporárias, não há, por parte do Estado de Minas Gerais, os recursos humanos imediatos necessários à manutenção e continuidade dos processos formativos da educação.” (págs. 2-4 do documento eletrônico 40; grifei)



    Na espécie, o risco de colapso na educação pública mineira, amplamente demonstrado nas manifestações do Governador do Estado, justifica o pleito de concessão de efeito suspensivo, que poderá lançar mão das contratações temporárias essenciais à regular manutenção do ensino público local, com base nos atos normativos não recepcionados e reputados inconstitucionais, até a conclusão do julgamento dos aclaratórios.



    Isso posto, nos termos do art. 1.026, § 1°, do CPC/2015, defiro o pedido de concessão de efeito suspensivo aos embargos declaratórios, de modo que, até a conclusão do julgamento dos aclaratórios pelo Plenário desta Suprema Corte, o Estado de Minas Gerais possa, durante o período da modulação dos efeitos da decisão de mérito da arguição, realizar novas contratações de servidores para o exercício de funções de magistério. 



    Publique-se.



    Brasília, 30 de junho de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator